Tribunal: TJMT
Processo: 1041563-97.2025.8.11.0001
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-10-30
Data de publicação: 2025-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041563-97.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[ARLINDO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO - CPF: 042.510.531-84 (RECORRENTE), ROGERIO TEOPILO DA CRUZ - CPF: 008.128.001-76 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão:
GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL

N. Recurso:
1041563-97.2025.8.11.0001.

Origem
: 1o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ.

Recorrente:
ARLINDO PEREIRA DE OLIVEIRA NETO.

Recorrido:
BANCO BRADESCO S.A.

Relator
:
Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento
: 30/10 A 03/11/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA CORRENTE. CONTRATAÇÃO COMPROVADA PELO FORNECEDOR. ÔNUS DA PROVA SATISFEITO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto contra decisão monocrática, que homologou o projeto de sentença do juiz leigo e julgou improcedentes tanto o pedido inicial quanto o pedido contraposto, em ação na qual o autor alegou a ocorrência de descontos não autorizados em sua conta corrente, pleiteando indenização por danos materiais e morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se os débitos realizados na conta corrente do autor decorreram de contratação regular ou configuraram falha na prestação do serviço bancário, apta a ensejar responsabilidade civil do fornecedor.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Aplica-se ao caso o regime de responsabilidade objetiva do Código de Defesa do Consumidor, nos termos do art. 14, devendo o fornecedor responder pelos vícios do produto, salvo quando comprovada a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

4.

Compete ao consumidor comprovar minimamente o fato constitutivo de seu direito e à fornecedora demonstrar fatos impeditivos, modificativos ou extintivos, conforme o art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.

Os extratos bancários juntados aos autos demonstram a existência de contratos de empréstimo pessoal regularmente firmados, bem como débitos referentes a serviço de telefonia vinculado à titularidade do autor e a tarifas bancárias previstas em contrato de conta conjunta.

A instituição financeira apresentou documentação suficiente para comprovar a contratação dos serviços bancários e a legitimidade das cobranças, inclusive com contratos assinados e extratos em nome do autor.

Não há elementos nos autos que evidenciem a prática de ato ilícito ou falha na prestação do serviço, sendo legítimos os débitos realizados na conta corrente do autor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A inversão do ônus da prova no CDC não exime o consumidor de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito.

A apresentação de extratos, contratos e faturas em nome do consumidor é suficiente para demonstrar a regularidade de descontos realizados por instituição financeira.

Alegações formuladas apenas em sede recursal, sem prévia impugnação na fase de instrução, configuram inovação recursal e não podem ser conhecidas.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC, arts. 6o, VIII; 14; CPC, arts. 373, I e II; Lei no 9.099/95, arts. 46 e 55; Resolução BCB no 3.919/2010, arts. 1o e 8o.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.

R E L A T Ó R I O

O reclamante pretende a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 313928353, que homologou o projeto de sentença elaborado por juiz leigo e julgou
improcedentes
o pedido inicial e o pedido contraposto.

Em suas razões recursais, o recorrente alega a ocorrência de descontos não contratados, os quais configurariam falha na prestação do serviço por parte do reclamado, ensejando a reparação por danos materiais e morais.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, o recorrido impugna os fundamentos recursais, pugnando pela manutenção integral da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

Inicialmente, considerando que a ação foi ajuizada em
16/06/2025
, aplica-se ao caso, nos termos do art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, o prazo prescricional de
cinco anos
. Desse modo, é assegurado ao autor o direito à restituição apenas das parcelas vencidas nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda, estando prescritas aquelas anteriores a
16/06/2020
.

Segundo a petição inicial, o reclamante mantém conta corrente junto ao demandado e vem sofrendo descontos que entende indevidos, realizados sob as rubricas “
TARIFA BANCARIA CESTA B. EXPRESSO3
”, “
CONTA DE TELEFONE
” e “
MORA CREDITO PESSOAL
”
.

Aduz que desconhece a origem dos descontos mencionados e não autorizou os débitos automáticos efetuados em sua conta. Informa, ainda, ter buscado solução administrativa junto à instituição reclamada, sem obter êxito.

O demandado, por sua vez, sustenta a regularidade da contratação, afirmando que a cobrança das tarifas bancárias possui respaldo na Resolução no 3.919/2010 do Banco Central, além de argumentar que o autor utilizou regularmente os serviços oferecidos por longo período.

Argumenta que o cancelamento das cobranças poderia ter sido requerido a qualquer tempo, mediante solicitação de migração para o pacote de serviços essenciais, procedimento que poderia ser realizado diretamente na esfera administrativa.

Pois bem, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, a sentença recorrida
não

merece
reparo
.

A matéria se enquadra em uma relação consumerista, regida pelos dispositivos do Código de Defesa do Consumidor (CDC), nos quais impera a responsabilidade civil objetiva, baseada na teoria do risco integral da atividade econômica, bem como a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC).

Contudo, compete ao reclamante comprovar o fato constitutivo do seu direito,
ainda que minimamente, apesar da inversão do ônus da prova (CDC)
, e à parte reclamada os fatos modificativos, impeditivos e extintivos do direito do demandante (art. 373, I e II, do CPC).
Contudo,

tais provas inexistem nos autos.

Isso porque, no caso em apreço, da análise detida dos extratos bancários juntados pelo próprio reclamante (ID 313927876), verifica-se a contratação de
diversos empréstimos pessoais
, nos anos de
2017, 2018 e 2020
. Nas ocasiões em que as parcelas desses contratos foram debitadas em sua conta, não havia saldo suficiente para suportar os lançamentos, razão pela qual se revela legítima a cobrança sob a rubrica “
MORA CRÉDITO PESSOAL
”.

Ressalte-se, ainda, que o reclamante não impugnou os depósitos realizados em sua conta nem negou ter utilizado os valores contratados, tampouco apresentou qualquer comprovante de quitação das parcelas.

No tocante à rubrica “
CONTA DE TELEFONE
”, observa-se que esta está identificada nos extratos como “
CONTA DE TELEFONE TIM S.A. (CELULAR) –
42459371011
”, vinculada à linha telefônica de titularidade do reclamante, cuja
Identificação de Débito Automático é 00000009142459371011
, conforme se depreende dos próprios extratos bancários (ID 313927876) e da fatura telefônica em seu nome, constante do ID 313927875.

Dessa forma, não há que se falar em ilegalidade nas cobranças realizadas sob referida rubrica.

Ademais, verifica-se que as cobranças referentes à “
TARIFA BANCÁRIA CESTA B. EXPRESSO3
” estão devidamente demonstradas no ID 313927898, não tendo o autor impugnado, de forma específica, o contrato no momento oportuno. Assim,
as novas alegações apresentadas apenas em sede recursal configuram inovação, razão pela qual não podem ser conhecidas
.

No art. 1o,
caput
, da Resolução BCB no 3.919/2010, o Banco Central do Brasil dispõe que: “
cobrança de remuneração pela prestação de serviços por parte das instituições financeiras e demais instituições autorizadas a funcionar pelo Banco Central do Brasil
(...)
deve estar prevista no contrato firmado entre a instituição e o cliente ou ter sido o respectivo serviço previamente autorizado ou solicitado pelo cliente ou pelo usuário
” (grifei).

Além disso, no art. 8o da mesma norma, o Banco Central determina que “
a contratação de pacotes de serviços deve ser realizada mediante contrato específico
”.

Desse modo, cabia à parte ré demonstrar a regular contratação dos serviços que originaram os referidos descontos,
o que foi feito com a apresentação do contrato assinado por Adriele Lopes de Oliveira, relativo à conta conjunta
.

Assim, o demandado comprovou a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, conforme impõe o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA
. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos,
os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral
.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.
(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (grifei)

Pelas razões expostas, conheço do recurso, por ser tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo, na íntegra, a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios, que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o
valor corrigido da causa
, conforme o artigo 55,
caput
, da Lei no 9.099/95,
ficando suspensa sua exigibilidade, nos termos do artigo 98, § 3o, do CPC
.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2025